Tribunal: STF
Processo: Rcl 64187
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Anezio Rodrigues Gois contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Votuporanga nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010979-63.2021.5.15.0027, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandado pelo Espólio de Antônio Marcos Lima, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo de emprego em decorrência dos serviços prestados na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, nos termos da Lei 11.442/2007.



    Aduz que “a verdade dos fatos, demonstrada documentalmente, é que o Autor do processo de origem e o reclamante firmaram contrato de arrendamento de veículo automotor, no qual o Autor do processo originário se utilizava de um caminhão de propriedade do reclamante para fazer transporte rodoviário de mercadorias, pagando contraprestação monetária ao reclamante”.



    Argumenta que “mesmo tendo sido julgado por este Supremo Tribunal Federal a ADC 48, que reconhece a competência da justiça comum para analisar os pleitos decorrentes das relações mantidas sob o manto da Lei n.º 11.442/2007, o juízo de primeiro grau, ignorando a existência do contrato de arrendamento de veículo automotor firmado entre o Autor do processo originário e o reclamante, decidiu por julgar o mérito da causa, não declinando da competência.”



    Defende que,



    “no caso, negou-se vigência à Lei nº 11.442/2007, já que o Autor do Processo Originário se ativou de forma autônoma, não possuindo qualquer ingerência no seu labor, que era prestado à terceiros, sendo certo que o único vínculo entre as partes era de propriedade pelo reclamante e de utilização da propriedade do Autor do Processo Originário mediante compensação financeira por parte do Autor do Processo Originário”



    Ressalta que 



    “a própria Lei n.º 11.442/2007 reconhece que aquele que arrenda um veículo, como era o caso do Autor da ação originária, se enquadra como Transportador Autônomo de Carga”.



    Requer:



    “c) seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida pela Juíza da Vara do Trabalho de Votuporanga/SP, Excelentíssima Senhora Doutora Sandra Maria Zirondi, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0010979-63.2021.5.15.0027, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), sob pena de violar, ainda, a Súmula Vinculante 10 deste STF. ”



    É o relatório. 



    Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No presente caso, a sentença reclamada apresenta o seguinte teor:



    “A parte autora assevera que o contrato de emprego do “de cujus” teve início em 3.9.2014 na função de motorista de transporte de carga interestadual, mediante remuneração de R$ 2.500,00 por mês, sem anotação de CTPS, e que foi despedido na data de 2.7.2019. 



    A defesa nega o vínculo de emprego, aduzindo que as partes firmaram parceria comercial/arrendamento do caminhão de propriedade do reclamado, placa CUD 6824, na data de 25.9.2015, por meio do qual o “de cujus” administrava os fretes e o caminhão com total autonomia, ficando com 12% sobre o lucro bruto do frete, o que perdurou até 15.7.2019, quando o falecido entregou o caminhão e afirmou que não mais continuaria com o referido contrato de parceria comercial.  



    A controvérsia gira, portanto, acerca das condições do trabalho prestado pelo “de cujus” - se autônomo ou empregado. 



    Neste contexto, considerando a tese sustentada na defesa, a reclamada atraiu o ônus probatório (art. 818, inciso II, da CLT), do qual não se desvencilhou a contento. 



    Com efeito, não obstante a tese da defesa, nota-se que a parte reclamada não trouxe ao processo a comprovação da existência formal do contrato de parceria alegado em defesa.  



    Logo, já incide contra o réu a confissão decorrente da não juntada do contrato de parceria para sustentar a roupagem jurídica que pretendeu dar à contratação. 



    Nesse ponto, urge observar ainda que os documentos que acompanharam a exordial revelam que o reclamante se ativava como motorista de veículos de propriedade do reclamado desde o ano de 2014 (por exemplo, documento atrelado ao Id 7818cf7 – Pág. 2), tendo dirigido os caminhões de placas GZV 1240 e CUD 9824, indo de encontro à alegação da defesa e ao constante do documento intitulado “TERMO DE TRANSAÇÃO EM PARCERIA COMERCIAL” (Id b770472), nos quais há especificação de caminhão diverso (placa CUD 6824). 



    Melhor sorte não se vislumbra da prova oral produzida, uma vez que as testemunhas arroladas pelo reclamado não forneceram informações suficientes para corroborar a tese defensiva de existência de contrato de parceria, pois o fato de o reclamante pagar as despesas de viagem e receber/combinar os fretes sem autorização do reclamado não implica em parceria.



    (...)



    Embora a testemunha acima não tenha fornecido informações a respeito do período laborado pelo falecido, verifica-se que há documento que acompanhou a petição inicial por meio do qual é possível verificar prestação de serviços pelo “de cujus” desde dez/2014, por exemplo, conforme Id 7818cf7 – Pág. 2, no qual consta o nome do reclamante no campo denominado “NOME DO MOTORISTA” e o nome do reclamado como proprietário do veículo, o que faz presumir verossímil a alegação da prefacial no tocante à data de admissão em 3.9.2014.



    Em consequência, sopesando o conjunto probatório produzido, conclui-se que a relação entre as partes foi de emprego no período alegado na inicial” (e-Doc 10, p. 3)



    Conforme se depreende da decisão acima transcrita, não foi produzida prova formal e apta a corroborar a existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07. Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ressalte-se, ademais, que não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À À TESE FIXADA NA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. Precedentes. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC/2015, art. 507). 3. No caso, não houve, no momento oportuno, qualquer recurso quanto à licitude da terceirização de atividade-fim da empresa concessionária de serviço público, de modo que a matéria se tornou preclusa. 4. Pretensão de desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de impugnação no processo original. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 39.733/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/20)



     “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 5 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DIFERENÇAS APURADAS. INDEVIDO ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FACE DE AUMENTOS ESTIPENDIAIS ULTERIORES. RESSALVA QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. DEBATE SOBRE EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO NÃO SUSCITADO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO PARADIGMA NÃO CONSTATADA. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento adotado pela autoridade reclamada não se contrapõe ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da sistemática da repercussão geral, na medida em que eventual reestruturação da carreira de servidores públicos estaduais não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 2. Tampouco é pertinente o debate sobre as premissas fáticas adotadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 30.608/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/9/20)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente